Tribunal: TJDFT
Processo: 0724870-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTANDO MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO PROVIDO.
1. À luz dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, pode o descendente, após alcançada a maioridade civil, amparado na relação de parentesco e na solidariedade familiar, reivindicar a continuidade do pagamento de prestação alimentícia, antes lastreada no poder familiar, quando demonstrada a frequência regular em entidade de ensino superior e a insuficiência de meios para prover o próprio sustento.
2. Segundo a jurisprudência uníssona desta Corte, são devidos alimentos ao filho que, embora maior, esteja matriculado em curso técnico ou de ensino superior, até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ou, ainda, quando considerado incapaz.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.